Tribunal: TJBA
Processo: 8008051-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008051-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TAMIRES PENA SILVA

Advogado(s)
:
JANDERSON ROSA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. CABIMENTO DO JULGAMENTO SINGULAR (ART. 932, IV, "B", DO CPC). CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COMO "AUSENTE". VALIDADE. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA 380 E TEMA 28 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base em precedentes vinculantes, negou provimento a agravo de instrumento e manteve a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. A recorrente alega a invalidade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "ausente" e sustenta que a existência de ação revisional anterior, na qual discute abusividade de juros e capitalização, impediria a medida constritiva por prejudicialidade externa e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é legítimo o julgamento monocrático fundado em temas repetitivos; (ii) se o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora, mesmo se devolvida por ausência do destinatário; e (iii) se o ajuizamento de ação revisional suspende a ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

4. O julgamento monocrático é legítimo quando a matéria recursal está em confronto com tese firmada em recurso repetitivo ou súmula de Tribunal Superior, nos moldes do art. 932, IV, "b", do CPC.

5. Conforme o Tema Repetitivo 1132 do STJ, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para a comprovação da mora, sendo dispensável a prova do recebimento efetivo. Justificativas de devolução como "ausente" não invalidam o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.

6. Segundo a Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora.

7. Para o afastamento da mora nos termos do Tema 28 do STJ, exige-se a demonstração de abusividade nos encargos da normalidade contratual aliada ao depósito dos valores incontroversos, o que não ocorreu no caso, visto que a agravante não obteve tutela favorável na revisional.

IV. Dispositivo:

8. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8008051-38.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante TAMIRES PENA SILVA e como agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)